Tribunal: TJSP
Processo: 1001293-78.2021.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Sucumbência. Inaplicabilidade do disposto no art. 90, §4o, do CPC, considerando que a ré pleiteou "o decreto de integral improcedência da demanda". Obrigação de fazer imposta na sentença ostenta proveito econômico aferível e sobre este devem ser calculados os honorários de sucumbência. Arbitramento por equidade. Inviabilidade. Caso concreto não enquadrado objetivamente

Ementa:
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Sucumbência. Inaplicabilidade do disposto no art. 90, §4o, do CPC, considerando que a ré pleiteou "o decreto de integral improcedência da demanda". Obrigação de fazer imposta na sentença ostenta proveito econômico aferível e sobre este devem ser calculados os honorários de sucumbência. Arbitramento por equidade. Inviabilidade. Caso concreto não enquadrado objetivamente no art. 85, § 8o, do CPC. Precedentes da 2a Seção do STJ e desta Câmara. Desnecessidade de instauração de incidente de liquidação de sentença. Objeto da condenação foi individualizado a contento, apontando-se o valor e os índices de correção monetária que devem ser utilizados para a apuração da cifra final. Sentença reformada. Recurso do autor provido e recurso da ré não provido.